Tribunal: TJDFT
Processo: 0725368-68.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. IMÓVEL RURAL. RECONVENÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO EM FACE DE DEMANDA REIVINDICATÓRIA PENDENTE DE JULGAMENTO. MATRÍCULAS DO IMÓVEL CONFLITANTES ENTRE SI. LEI DE REGISTROS PÚBLICOS. RISCO DE EVICÇÃO. SUSPENSÃO DO FEITO. SENTENÇA REFORMADA.
1. “Todos os atos enumerados no art. 167 são obrigatórios e efetuar-se-ão no cartório da situação do imóvel, salvo: (...) II - “Os registros relativos a imóveis situados em comarcas ou circunscrições limítrofes, que serão feitos em todas elas, devendo os Registros de Imóveis fazer constar dos registros tais ocorrências”. (art. 169 da Lei de Registros Públicos).
2. “Evicção é a perda que o possuidor de uma coisa, ou a pessoa que tem direito a ela, sofre, no todo, ou em parte, em virtude de sentença obtida por terceiro, que invocara o seu direito a coisa”. (Pontes de Miranda)
3. Em havendo divergências entre o que consta do Cartório Imobiliário de Formosa/GO e o Cartório de 1o Ofício de Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis de Formosa/GO, no tocante à propriedade do imóvel rural, objeto dos presentes autos, por cautela e, visando evitar prejuízo para alguma das partes, torna-se prudente, em face da possibilidade de ocorrência de conflitos nos registros imobiliários, que o feito seja suspenso até que a questão relativa à posse do imóvel seja dirimida nos autos ação reivindicatória em curso na Comarca de Formosa/GO.
4. Recurso conhecido e provido em parte.